Tribunal: TJDFT
Processo: 0736689-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736689-45.2024.8.07.0016 RECORRENTE: MARCELO RICARDO SOZA ALVAREZ RECORRIDO: UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE FAIXA EXCLUSIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, ajuizada por Jose Juan Laguna Saavedra e Marcelo Ricardo Soza Alvarez em face de UTB União Transporte Brasília Ltda, julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional, condenando os autores/reconvindos ao pagamento de R$ 5.829,29, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. Os autores foram ainda condenados ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. 2. Os apelantes sustentam que o motorista da empresa ré trafegava em velocidade excessiva e que a colisão ocorreu na lateral traseira do automóvel, sendo a faixa de tráfego também acessível a taxistas. Alegam prejuízo material e moral, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a culpa exclusiva do motorista do ônibus e julgar procedente o pedido inicial. O apelado impugna o recurso, defendendo a manutenção da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade das partes pelos danos causados no acidente de trânsito; e (ii) aferir a existência de dano material e moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O boletim de ocorrência e as provas dos autos indicam que o condutor do automóvel invadiu a faixa exclusiva de ônibus de forma imprudente e sem observar as condições de tráfego, violando os deveres de cuidado previstos no Código de Trânsito Brasileiro. 5. O vídeo anexado aos autos demonstra que o automóvel ingressou lentamente e sem a devida atenção na faixa exclusiva, interceptando a trajetória do ônibus, que já trafegava regularmente na via. 6. Nos termos dos artigos 28, 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que executa manobra de mudança de faixa deve assegurar-se de que pode fazê-lo sem risco para os demais veículos, o que não ocorreu no caso concreto. 7. Diante da culpa exclusiva do condutor do automóvel, não há fundamento para acolhimento do pedido de indenização por dano material e moral dos apelantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O condutor que ingressa em faixa exclusiva de ônibus deve certificar-se de que a manobra pode ser realizada com segurança, sob pena de responsabilidade pelos danos decorrentes de sua imprudência. 2. A responsabilidade pelo acidente é exclusiva do condutor do automóvel que invadiu a faixa de ônibus sem observar as condições de tráfego. 3. Não cabe indenização por dano material ou moral ao motorista que deu causa ao acidente por agir de forma negligente. Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28, 34 e 35; Código Civil, art. 927. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1726386, 0702237-88.2019.8.07.0014, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06/07/2023, DJe 17/07/2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, §3o, da Lei no 11.419/2006, sustentando que a rejeição dos embargos declaratórios por intempestividade seria nula, porquanto ausente comprovação de quando houve consulta à íntegra da decisão; b) artigo 7o do Código de Processo Civil, asseverando a ofensa à paridade de armas e ao contraditório, uma vez que o decisum objurgado teria valorado exclusivamente o depoimento do motorista do táxi constante no boletim de ocorrência; c) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; d) artigo 927 do Código Civil, afirmando que os elementos carreados aos autos evidenciariam a conduta imprudente do motorista do ônibus, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da responsabilidade da parte recorrida pelo acidente, com a consequente condenação solidária pelos danos materiais, morais e lucros cessantes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO e do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida argui a intempestividade do recurso especial e pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SUELLEN LUNGUINHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 60.821. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que a ciência eletrônica do acórdão que julgou a apelação ocorreu em 11/4/2025 e os embargos declaratórios opostos pela parte recorrente não foram conhecidos por intempestividade (ID 71825322). Com efeito, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que “os embargos de declaração, quando não conhecidos por intempestividade, não interrompem o prazo para a interposição de qualquer outro recurso” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.619.276/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 9/6/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 12/5/2025. Assim, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colheria o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 5o, §3o, da Lei no 11.419/2006, 7o do Código de Processo Civil e 927 do Código Civil, como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73700070. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024